Tribunal: STF
Processo: ADI 6713
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Assembleia Legislativa da Paraíba opõe, em 28.03.2022, embargos de declaração em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 59, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DA PARAÍBA E ARTIGO 6º DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO REFERIDO ENTE. REELEIÇÃO DE MEMBROS DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DO PLURASLISMO POLÍTICO. INEXISTÊNCIA, DESDE QUE LIMITADA A UMA ÚNICA RECONDUÇÃO PARA O MESMO CARGO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a regra contida no artigo 57, § 4º, da Constituição Federal não representa concretização do princípio republicano, razão pela qual não se traduz em norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes.



    2. A reeleição em número ilimitado em mandatos consecutivos é, no entanto, inconstitucional, porque contrária aos princípios democráticos que exigem a alternância de poder e a temporariedade desse tipo de mandato.



    3. Ainda que não se aplique o princípio da simetria no que tange ao artigo 57, § 4º, da CRFB, a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo estadual deve observar o denominador comum hoje disposto no art. 14, § 5º, da Constituição Federal isto é, a permissão de reeleição por uma única vez.



    4. A aplicação da Constituição Federal às eleições das casas legislativas dos Estados assegura-lhes, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, um limitado espaço de autonomia: de um lado, afasta-se o veto absoluto às reeleições, de outro, impõe-se-lhes a vedação de sucessivas reconduções.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente para fixar interpretação conforme à Constituição aos artigos 59, § 2º, da Constituição Estadual da Paraíba e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do referido Estado, a fim de permitir uma única reeleição dos membros de sua Mesa Diretora, para os mesmos cargos em mandatos consecutivos.”



    A embargante requer, em síntese, a modulação dos efeitos da decisão, a fim de se lhe aplicar efeitos retroativos limitados ao julgamento, mantida a composição da Mesa Diretora eleita antes de 06.04.2021.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos não podem ser conhecidos, porque o acórdão embargado transitou em julgado em 10.03.2022. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de não serem cognoscíveis os embargos opostos após a formação da coisa julgada:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE RECURSAL. 1. Intempestividade dos embargos de declaração, interpostos posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão embargado. 2. Os Estados-Membros não se incluem no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Não se admite, no modelo de processo objetivo, a intervenção de terceiros subjetivamente interessados no feito. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ADI 4420 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018)



    Antevendo o óbice, a embargante solicita, então, que a modulação seja examinada de ofício. Inviável, contudo, a pretensão.



    Nos precedentes em que se admitiu que, de ofício, a modulação pudesse ser realizada (v.g. ADI 5.617-ED, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 02.10.2018), não havia o trânsito em julgado. Nem poderia. Qualquer provimento concedido após o trânsito teria nítida feição rescisório e, como decorre do disposto no art. 26 da Lei 9.868, de 1999, a decisão em ação direta não pode ser objeto de ação rescisória.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente